Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600214-26.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600214-26.2024.6.16.0137

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado, Impugnação ao Registro de
Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n.º 0600214-
26.2024.6.16.0137 (DRAP n.º 0600203-26.2024.6.16.0192) que, julgou procedente o pedido
formulado na impugnação e, via de consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Aparecido Domingos Regini para concorrer ao cargo de Vereador do Município de Maringá/PR em
2024. (Requerimento de Registro de Candidatura, apresentado por Aparecido Domingos Regini, a
fim de que este concorra ao cargo de vereador na cidade de Maringá/PR nas Eleições Municipais
de 2024, com número 10.680 e nome de urna "Zebrão". O Ministério Público Eleitoral impugnou o
registro em questão, alegando que o candidato impugnado não preenche uma das condições de
elegibilidade prevista no art. 14, § 3°, II da CF/1988, bem como incide na inelegibilidade do art. 1º , I,
"l" da LC 64/90, em face da decisão proferida nos autos Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa nº 0005945-86.2006.8.16.0017, a qual tramitou junto a 2ª Vara da Fazenda Pública de
Maringá, cuja sentença o condenou por atos de improbidade administrativa a suspensão dos
direitos políticos pelo período de três anos, com trânsito em julgado em 22/09/2022. Sustenta que
na fase de cumprimento de sentença, após a interposição de recurso, o juízo de origem revogou
parte da condenação em 26/09/2023, somente quanto a suspensão dos direitos políticos e a perda
da função pública, em face da decisão do STF na ADIN Nº 6.678/DF). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
APARECIDO DOMINGOS REGINI (EMBARGANTE)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096577
02/10/2024
14:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.709

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600214-26.2024.6.16.0137 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: APARECIDO DOMINGOS REGINI
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE.
S U S P E N S Ã O D E D I R E I T O S P O L Í T I C O S . D E C I S Ã O
S U P E R V E N I E N T E . R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos por Aparecido
Domingos Regini em face de acórdão proferido por esta Corte
Eleitoral, que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo o
indeferimento do pedido de registro de candidatura para o cargo de
vereador, por entender que a suspensão dos direitos políticos
perdurará, no mínimo, até 2025, o que impede o implemento da
condição de elegibilidade exigida no art. 14, § 3º, inciso III, da
Constituição Federal.

1.2 A defesa argumentou, em embargos de declaração, que uma
decisão superveniente do Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu os
efeitos do acórdão condenatório, afastando a suspensão dos direitos
políticos.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo acolhimento
dos embargos, diante da suspensão da decisão que impôs a
Num. 44096577 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214302323100000043048094
Número do documento: 24100214302323100000043048094
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:55:53

penalidade de suspensão dos direitos políticos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se a suspensão
superveniente dos efeitos da decisão condenatória, por meio de
medida liminar, autoriza o deferimento do registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A documentação apresentada pelo embargante demonstrou a
concessão de tutela de urgência pelo Tribunal de Justiça do Paraná,
que suspendeu os efeitos do acórdão que restringia seus direitos
políticos.

3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a juntada de
documentos comprobatórios das condições de elegibilidade enquanto
o processo tramitar nas instâncias ordinárias (Recurso Especial
Eleitoral nº 060361026, Min. Cármen Lúcia, 2022).

3.3 Nesse contexto, e diante da presença das condições de
elegibilidade e da ausência de causas de inelegibilidade, devem ser
acolhidos os embargos de declaração, com efeito modificativo, para
deferir o registro de candidatura de Aparecido Domingos Regini.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com
efeito modificativo, para deferir o registro de candidatura de Aparecido
Domingos Regini.

Tese de julgamento: "A concessão de decisão liminar que suspende
os efeitos de acórdão condenatório, afastando a suspensão dos
direitos políticos, permite o deferimento do registro de candidatura,
desde que comprovada a ausência de causas de inelegibilidade e a
presença das demais causas de elegibilidade. É admissível a juntada
de documentos que comprovem as condições de elegibilidade
enquanto o registro de candidatura ainda estiver pendente de
julgamento na instância ordinária, em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 3º, III.
Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10.

Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial Eleitoral nº
060361026, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 19/12/2022.
Num. 44096577 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214302323100000043048094
Número do documento: 24100214302323100000043048094
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:55:53

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Aparecido Domingos Regini
em face de acórdão proferido por esta Corte Eleitoral, que negou provimento ao recurso
eleitoral, mantendo o indeferimento do pedido de registro de candidatura para o cargo de
vereador, por entender que a suspensão dos direitos políticos perdurará, no mínimo, até
2025, o que impede o implemento da condição de elegibilidade exigida no art. 14, § 3º,
inciso III, da Constituição Federal.

O embargante sustentou (ID 44065378), em síntese, que foi proferida medida
liminar pelo Tribunal de Justiça do Paraná suspendendo o acórdão que o condenou à
suspensão dos direitos políticos. Afirmou que essa medida judicial, superveniente,
autoriza o deferimento do registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44077593) se manifestou pelo
acolhimento dos embargos, por entender que, suspensa a parte do decisum
condenatório que restringia os direitos políticos do impugnado, não mais persiste o motivo
que gerou o indeferimento do registro.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Pretensão Recursal

Num. 44096577 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214302323100000043048094
Número do documento: 24100214302323100000043048094
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:55:53

O ora embargante teve o pedido de registro de candidatura indeferido por
esta Corte, nos seguintes termos:

Tem-se, no cenário atual, que se encontra plenamente em vigor o acórdão que
transitou em julgado em 20/09/2022, condenando o recorrente à suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos.

Deste modo, inexistindo decisão da jurisdição competente afastando a condenação
definitiva à suspensão dos direitos políticos, a penalidade, transitada em julgado,
continua produzindo todos os seus efeitos.

E, nesse contexto, a suspensão dos direitos políticos é providência adotada pela
Justiça Eleitoral de forma automática, imediata e sem qualquer juízo de
discricionariedade, pois não compete a esta especializada analisar o acerto ou
o desacerto das decisões proferidas no âmbito de outras jurisdições.

[...]

Desse modo, considerando todo o histórico processual da ação civil pública n.
0005945-86.2006.8.16.0017, em que a questão do afastamento da sanção de
suspensão de direitos políticos já foi exaustivamente debatida, prevalecendo a
eficácia preclusiva da coisa julgada, tem-se que o recorrente não se encontra em
pleno gozo dos seus direitos políticos.

No caso dos autos, portanto, tendo ocorrido em 20/09/2022 o trânsito em julgado do
acórdão que impôs a suspensão dos direitos políticos ao recorrente pelo prazo de 3
(três) anos, e não havendo nenhuma decisão o desconstituindo, nem antes, nem
depois do trânsito em julgado, a suspensão dos direitos políticos do recorrente
perdurará, no mínimo, até 2025, o que impede o implemento da condição de
elegibilidade exigida no art. 14, § 3º, inciso III, da Constituição Federal.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o seu
pedido de registro de candidatura diante da ausência de condição de elegibilidade
consubstanciada no pleno gozo dos direitos políticos.

A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, no âmbito da ação
rescisória n. 0096578-67.2024.8.16.0000, concedeu a tutela de urgência, para suspender
os efeitos do acórdão objurgado e o respectivo cumprimento de sentença, na parte da
condenação dos autores à suspensão dos direitos políticos e à perda da função pública,
até ulterior julgamento pelo Colegiado. Observe-se:

Cumpre mencionar que mesmo que a medida cautelar tenha sido
concedida com efeitos ex nunc, conforme art. 11, § 1º da Lei 9.868/99, o
CPC de 2015 expressamente estipulou ser inexigível a obrigação
fundada em lei ou interpretação legal consideradas inconstitucionais pelo
STF em controle concentrado de constitucionalidade, ensejando a
propositura de ação rescisória, mesmo a partir do trânsito em julgado da
decisão da Excelsa Corte.

Além disso, no caso em comento, também antes do trânsito em julgado, sobreveio a
Lei nº 14.230/2021, em 26/10/2021, que excluiu a pena de suspensão dos direitos
políticos e de perda da função pública aos agentes condenados pelos atos de
improbidade tipificados no art. 11 da LIA.

Num. 44096577 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214302323100000043048094
Número do documento: 24100214302323100000043048094
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:55:53

Outrossim, vislumbra-se o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
considerando que 4 (quatro) dos autores são candidatos a vereador no Município de
Maringá e podem ter prejuízos no registro de suas candidaturas.

Desse modo, o embargante efetivamente comprovou que foram suspensos
os efeitos da decisão colegiada que ensejou o indeferimento da sua candidatura.

A esse respeito, a Procuradoria Regional Eleitoral registrou que:

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte Regional Eleitoral
paranaense admite a juntada de documentos em processos de requerimento de
registro de candidatura enquanto o feito encontrar-se nas instâncias ordinárias, de
forma que a documentação acostada pela parte embargante comporta análise nesta
oportunidade.

No mais, eis que suspensa a parte do decisum condenatório que restringia os direitos
políticos do impugnado, não mais persistem os efeitos da suspensão dos direitos
políticos anteriormente reconhecida.

Conforme a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior Eleitoral[1], em
processo de registro de candidatura, "as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes
ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no que
preceitua o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, podem ser conhecidas em qualquer grau de
jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias, até a data da diplomação, última fase
do processo eleitoral, já que em algum momento as relações jurídicas devem se
estabilizar, sob pena de eterna litigância ao longo do mandato"

Além disso, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que se admite
a juntada de documentos para comprovar as condições de elegibilidade enquanto não
encerradas as instâncias ordinárias.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO NA ORIGEM. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. JUNTADA DE CERTIDÃO ANTES DE ESGOTADA A
INSTÂNCIA ORDINÁRIA, COM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. RETORNO DOS AUTOS
À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

1. Admite-se a juntada de documentos faltantes, em registro de candidatura, antes do
esgotamento da instância ordinária, ainda que anteriormente oportunizada a sua
apresentação.

2. A inobservância da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral relativa ao
conhecimento de documentos juntados em registro de candidatura acarreta a
anulação da decisão por error in procedendo.

3. Recurso especial provido para anular o acórdão proferido nos segundos embargos
de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo, para que analise a documentação apresentada.

Recurso Especial Eleitoral nº060361026, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022.

Sendo esse o contexto e diante da presença das condições de elegibilidade e
Num. 44096577 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214302323100000043048094
Número do documento: 24100214302323100000043048094
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:55:53

da ausência de causas de inelegibilidade, devem ser acolhidos os embargos de
declaração, com efeito modificativo, para deferir o registro de candidatura de Aparecido
Domingos Regini.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO dos
embargos de declaração, com efeito modificativo, para deferir o registro de candidatura
de Aparecido Domingos Regini.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600214-
26.2024.6.16.0137 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: APARECIDO DOMINGOS REGINI - Advogados do(a)
EMBARGANTE: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A, DEBORA RENATA DE
OLIVEIRA LONGHI - PR119572, JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902, ADRIEL BORGES
SIMONI - PR56893, THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275 - EMBARGADA: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

[1] RO nº 96–71/GO, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 23.11.2016). Na mesma linha:
AgR–REspe nº 1840–28/SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 25.9.2014, e REspe nº
384–55/AM, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 4.9.2014. (TSE - RO nº 0600196-
03.2024.6.16.0170060042728, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Publicado em
Sessão, Data 13/11/2018
Num. 44096577 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214302323100000043048094
Número do documento: 24100214302323100000043048094
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:55:53

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096577 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/10/2024 14:30:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214302323100000043048094
Número do documento: 24100214302323100000043048094
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 13:55:53